Tribunal: TJDFT
Processo: 0730880-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730880-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IBO - INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA, FILIPE SILQUEIRA REIS DESPACHO A intimação via postal do agravado-executado Filipe Silqueira Reis foi enviada para o endereço onde ele foi citado e retornou com a informação “desconhecido” (id. 42444761), o que evidencia que referido devedor mudou e não informou o endereço atualizado nos autos. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumo válida a intimação do agravado-executado supracitado, cujo prazo para resposta deverá ser contado a partir de 26/12/2022. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora